Tribunal: TJMT
Processo: 1023321-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023321-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS MENDONCA MARTINS JUNIOR - CPF: 084.195.648-00 (AGRAVADO), LAÉRCIO ANTONIO AMADO (AGRAVADO), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM JULGADOS ANTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que determinou a instauração de liquidação por arbitramento na conversão de obrigação de entrega de soja em obrigação pecuniária, em execução baseada em Cédula de Produto Rural.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é exigível a liquidação por arbitramento para apuração do valor da obrigação convertida, mesmo diante de divergência aritmética entre as partes.

III. Razões de decidir

A decisão apenas deu cumprimento à determinação anterior do TJMT (RAI no 8.361/2014), que condicionou a conversão à instauração do incidente com contraditório. Também observou a procedência de Reclamação (RCL no 1008747-12.2018.8.11.0000) que reconheceu descumprimento da decisão anterior.

A adoção da liquidação por arbitramento respeita os princípios do contraditório e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É correta a determinação de instauração de incidente de liquidação por arbitramento na conversão da obrigação de entregar coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa, quando assim determinado em decisão anterior com trânsito em julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 627, § 2o, e 988.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n.o 0008361-38.2014.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 07.05.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por C. Vale Cooperativa Agroindustrial, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial, rejeitou embargos de declaração opostos e manteve a determinação de instauração de incidente de liquidação por arbitramento.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a controvérsia acerca do valor da obrigação constante na cédula de produto rural (CPR), especificamente quanto ao preço da saca de soja à época do vencimento, não justifica a adoção de liquidação por arbitramento. Aduz que a divergência entre os valores apresentados pelas partes (R$29,50, R$28,00 ou R$26,00 por saca) revela matéria de simples natureza aritmética, passível de resolução direta pelo Juízo da execução, não havendo qualquer razão para se instaurar um incidente de liquidação.

Segue argumentando que a decisão afronta os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo, pois impõe à parte credora ônus e delongas processuais indevidas, além de contrariar o comando do acórdão proferido no RAI n.o 8.361/2014, o qual não determinou peremptoriamente a instauração de liquidação por arbitramento, mas apenas assegurou o contraditório na conversão da obrigação de entrega em quantia certa. Menciona, inclusive, que o contraditório já foi observado nos autos principais, e que a instauração de novo incidente configuraria indevida duplicação procedimental. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

José Carlos Mendonça Martins Junior (id. 307247356) e Laércio Antônio Amado (id. 307280362) apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, C. Vale – Cooperativa Agroindustrial ajuizou ação de execução de título extrajudicial, com fundamento em Cédula de Produto Rural – CPR, em desfavor de José Carlos Mendonça Martins Júnior e Laércio Antônio Amado, objetivando a satisfação de obrigação de entregar sacas de soja, convertida posteriormente em obrigação de pagar quantia certa, diante da inadimplência dos executados.

Durante a regular marcha processual, o douto Magistrado
a quo
determinou a instauração de incidente de liquidação por arbitramento, com fundamento na ausência de provas oficiais relativas à cotação da soja à época do vencimento da obrigação, reconhecendo a nulidade da decisão anterior que havia permitido o prosseguimento da execução com base em cálculos unilaterais apresentados pela exequente, sem observância do contraditório (id. 186557538).

Contra essa decisão, a agravante sustenta, em síntese, que a controvérsia acerca do valor da obrigação constante na cédula de produto rural (CPR), especificamente quanto ao preço da saca de soja à época do vencimento, não justifica a adoção de liquidação por arbitramento. Aduz que a divergência entre os valores apresentados pelas partes (R$ 29,50, R$ 28,00 ou R$ 26,00 por saca) revela matéria de simples natureza aritmética, passível de resolução direta pelo Juízo da execução, não havendo qualquer razão para se instaurar um incidente de liquidação.

Segue argumentando que a decisão afronta os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo, pois impõe à parte credora ônus e delongas processuais indevidas, além de contrariar o comando do acórdão proferido no RAI n.o 8.361/2014, o qual não determinou peremptoriamente a instauração de liquidação por arbitramento, mas apenas assegurou o contraditório na conversão da obrigação de entrega em quantia certa. Menciona, inclusive, que o contraditório já foi observado nos autos principais, e que a instauração de novo incidente configuraria indevida duplicação procedimental.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, o presente recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da legalidade e adequação da decisão agravada, que determinou a instauração de incidente de liquidação por arbitramento, afastando os demais pontos eventualmente aventados fora dos limites do
decisum
impugnado.

Dito isso, verifica-se que o cerne da controvérsia encontra-se sedimentado, não apenas na análise isolada dos atos processuais, mas, sobretudo à luz de duas decisões anteriores, emanadas desta Corte Estadual, e que impõem balizas obrigatórias ao juízo de origem e às partes.

Com efeito, no Agravo de Instrumento n.o 8.361/2014, julgado pela Quinta Câmara Cível em 07.05.2014, decidiu, de forma unânime, que a obrigação assumida pelos executados, qual seja, a entrega de sacas de soja, não poderia ser convertida diretamente em obrigação por quantia certa sem prévia liquidação formal, mediante procedimento técnico que observasse o contraditório. Eis trecho da ementa do julgado:

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA INCERTA – CONVERSÃO PARA PAGAMENTO DE QUANTIA – ART. 627, §2o, CPC – NECESSIDADE DE INCIDÊNTE DE LIQUIDAÇÃO – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO – NOVA CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando há conversão de execução para entrega de coisa em quantia certa,
o valor da coisa é apurado em liquidação incidente
(CPC, art. 627, §2o).

A citação é o ato de comunicação que visa outorgar ao demandado a ciência efetiva da propositura da ação e dos seus termos, integrando-o na relação jurídica processual e possibilitando o exercício do direito de defesa, previsto no art. 5o LV, da CF.

A citação apenas acontece uma única vez, portanto, completada a estrutura tríplice da relação jurídica processual, os demais atos de comunicação processual devem ser feitos por simples intimação, em consonância com o disposto no art. 234, do CPC.

Existindo advogado constituído nos autos, a intimação deve ocorrer por meio de publicação e não pessoalmente.
” (RAI n.o 0008361-38.2014.8.11.0000, minha relatoria, j. 07.05.2014 – destaquei).

Posteriormente, a matéria foi reapreciada no bojo da Reclamação n.o 1008747-12.2018.8.11.0000, ajuizada pelos ora agravados, ocasião em que se reconheceu expressamente que o juízo de primeiro grau violou a autoridade da decisão proferida no agravo, ao permitir atos constritivos (penhora) antes da devida liquidação. Acolheu-se, então, a reclamação, veja:

“
RECLAMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE PENHORA ONLINE SEM A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO – DECISÃO CASSADA – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

A reclamação é instrumento de previsão processual destinado a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões (CPC, art. 988).

A não observância da determinação de instauração do incidente de liquidação determinada por este Tribunal justifica a procedência da Reclamação e a cassação da decisão proferida em sentido contrário.
” (RCL n.o 1008747-12.2018.8.11.0000, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, minha relatoria, j. 07.06.2019)

Aliás, assim consta do conteúdo do
decisium
:

“[...] Pode-se, portanto, afirmar que a decisão reclamada não obedeceu ao acórdão específico do caso, pois, ainda que o d. magistrado tenha determinado a intimação do executado, ora reclamante, para se manifestar acerca do montante apresentado pela exequente, o certo é que não promoveu a instauração do incidente de liquidação da conversão da execução da obrigação de entregar de coisa incerta para execução por quantia certa, com a intimação dos executados, agindo de modo diverso ao julgado pela instância superior.

(...)

Dessa forma, entendo que a presente Reclamação deve ser julgada totalmente procedente, a fim de que a r. decisão que determinou a penhora online nas contas de titularidade do reclamante seja cassada, devendo o juízo a quo determinar a instauração do incidente de liquidação da conversão da execução da obrigação de entregar de coisa incerta para execução por quantia certa, com a intimação dos executados, nos exatos termos do quanto determinado no RAI n. 8.361/2014
.”

Diante desse contexto, embora substanciosas as alegações da recorrente,

impõe-se reconhecer que a decisão agravada limitou-se a dar cumprimento aos comandos decisórios emanados desta Corte.

Não se trata, pois, de decisão nova ou autônoma, mas mera reiteração do cumprimento de decisões já transitadas em julgado, cuja desobediência, inclusive, já foi objeto de sanção processual na via da reclamação constitucional.

Não prospera, portanto, a pretensão da agravante de relativizar decisões judiciais definitivas sob pretexto de economia e celeridade, pois tais princípios não podem prevalecer sobre as garantias do devido processo legal, especialmente quando há ordem judicial expressa a ser cumprida.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a agravante, a decisão agravada se encontra não apenas juridicamente correta, como também vinculada aos pronunciamentos anteriores, de modo que eventual alteração dessa lógica configuraria violação à autoridade das decisões colegiadas.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025